Tribunal: STF
Processo: Rcl 13238
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Reajuste de benefícios de complementação de aposentadorias e pensões de servidores e pensionistas da Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA). Observância do piso salarial definido em convenção coletiva de trabalho. 3. Não caracterização de ofensa à Súmula Vinculante 4. 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, para estabelecer nova base de cálculo ao piso da complementação de aposentadoria da categoria. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.